Tribunal: STF
Processo: ARE 1570109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO IPSEMG – REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – TEMA REPETITIVO 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 – TAXA SELIC – JUROS DE MORA ABARCADOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. No caso de revisão do valor do benefício de pensão por morte por erro perpetrado pela própria Administração Pública, configura-se a decadência quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do pagamento equivocado e a revisão do ato, salvo comprovada má-fé. Sendo inconteste o transcurso do prazo legal e não sendo comprovada a má-fé da pensionista no recebimento do benefício em questão, tem-se por configurada a decadência da pretensão da Administração Pública de revisar o benefício em questão e, via de consequência, de exigir supostos valores pagos a maior. Os consectários da condenação proferida contra a Fazenda Pública devem observar, via de regra, as definições contidas no Tema Repetitivo 905 do STJ e na Emenda Constitucional nº 113/2021. Tendo a citação da parte ré ocorrido em momento posterior à vigência da EC nº 113/2021 e abarcando a taxa SELIC tanto a correção monetária quanto os juros de mora, indevida sua incidência sobre as parcelas devidas à parte autora antes da conformação da citação, pois apenas a partir dela será possível falar-se em mora por parte da Fazenda Pública. Assim, as parcelas discutidas deverão sofrer o acréscimo de correção monetária com base no IPCA-E até a data da citação da parte ré, após o que deverá incidir apenas a taxa SELIC.



    V.V. 1. Conforme razão de decidir posta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 817.338, pelo sob o rito da repercussão geral (Tema 839), a revisão/anulação de atos administrativos pela Administração Pública não se sujeita ao prazo decadencial caso evidenciada violação direta ao texto constitucional. 2. Se o ato dito coator consiste de correção/adequação de “pensão por morte” por violação direta aos art. 40, §2º da Constituição Federal (CF) e do art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por estar em desconformidade com a remuneração que o instituidor receberia se vivo estivesse, ficam superadas as teses de decadência e ato jurídico perfeito. 



    1. É indevida a restituição de parcelas recebidas de boa-fé pelo servidor em decorrência de erro, interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração Pública. 2. Embora seja possível a correção/adequação a qualquer tempo de benefício flagrantemente inconstitucional, porquanto sem observância da integralidade e paridade, a restituição dos valores já pagos e recebidos de boa-fé é indevida.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que, “ao afastar o direito da Administração em rever o ato originário de concessão do benefício de pensão da autora, que afronta diretamente o ar.t 40, §2º da CR/88, o TJMG acabou por afrontar a tese firmada no Tema nº 839”.



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao afastar o direito da Administração em rever o benefício da autora, em razão da decadência, acabou por determinar o pagamento benefício de pensão por morte em valor superior ao valor do benefício, ferindo o equilíbrio financeiro e atuarial do combalido sistema previdenciário do ente público”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, ação ordinária ajuizada por Angelina Gomes Duarte em face do IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, objetivando 



    “II – Seja reconhecida a prescrição quinquenal para revisão de benefício de servidor público, o valor do benefício inicial da Autora deve ser restabelecido para o importe de R$ 2411,95 (dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos), bem como a cessação dos descontos realizados em folha de pagamento.



    III – Que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter liminar, no sentido de determinar a SUSPENSÃO das cobranças no benéfico da Autora, por se tratar de verbas de natureza alimentar, sob pena de incidência de multa diária a ser fixada por V.Exa. e pena de praticar crime de desobediência, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis e demais dispositivos legais aplicáveis, caso deixe o requerido de cumprir com exatidão os provimentos mandamentais ou criar embaraços à efetivação de provimento judicial, de natureza antecipatória, constituindo ato atentatório ao exercício da jurisdição.”



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido “para, confirmando a tutela concedida: a) reconhecer a nulidade do ato de revisão da pensão da autora, em razão da configuração da decadência; b) determinar a suspensão da cobrança dos débitos referentes à diferença apurada no valor do benefício de pensão por morte recebida pela autora; c) por consequência, condenar o requerido a restituir as diferenças da pensão não pagas, bem como a restituir eventuais parcelas descontadas do seu benefício, em virtude do ato anulado, o que será apurado em fase de liquidação de sentença”.



    Interposto recurso de apelação pelo IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia posta em exame em torno da possibilidade de a Administração Pública revisar o valor mensal recebido pela autora a título de pensão por morte, assim como exigir a devolução dos valores supostamente pagos a maior em virtude dessa revisão. 



    Conforme consta dos autos, a autora é beneficiária de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Sr. Noraldino Teixeira Duarte, vinculado ao IPSEMG.



    Em novembro de 2020, a requerente foi informada pelo Instituto sobre a revisão de seu benefício, o que resultou na redução do valor mensal de R$2.411,93 para R$1.234,38. Além dessa diminuição, o Instituto passou a aplicar um desconto de R$279,38 por mês no pagamento da autora, alegando que ela teria recebido indevidamente um total de R$355.753,56 entre os anos de 1995 e 2020. 



    Pois bem, após analisar detalhadamente o caso, entendo que não é cabível a revisão do valor do benefício de pensão por morte concedido à autora, conforme decidido na sentença.



    Explico. De acordo com os expressos preceitos do art. 54, da Lei nº 9.784/99 e do art. 65, da Lei Estadual nº 14.184/02, o dever/direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 



    Oportuna a transcrição dos referidos dispositivos:



    (...)



    No caso em questão, conforme consta da documentação vinculada à ordem 7, a revisão do valor do benefício da autora ocorreu porque a atualização administrativa foi realizada com base em uma classificação incorreta do cargo do ex-servidor. Inicialmente, o cargo foi enquadrado como Gestor Fazendário, mas, de acordo com informações enviadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, o cargo efetivo do instituidor era Agente de Administração, atualmente correlacionado ao Auxiliar de Serviços Governamentais.



    A mesma documentação comprova que o erro ocorreu a partir de 01/04/1995, data em que a beneficiária começou a receber valor superior ao devido, em virtude do enquadramento incorreto do cargo do ex-servidor. Assim, a partir de então, teve início a contagem do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 65 da Lei Estadual nº 14.184, de 31/01/2002.



    Ao contrário da tese recursal, não é possível considerar como termo inicial da contagem do prazo o dia em que a Administração Pública alegou ter tomado ciência do erro, ou seja, somente em 2020, mais de 25 anos após o início do erro no pagamento, pois aceitar tal premissa geraria uma extrema insegurança jurídica, porquanto permitiria que a Administração prolongasse indefinidamente o prazo para a revisão de atos, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas e a confiança dos beneficiários na regularidade dos atos administrativos.



    Desse modo, a contagem do prazo decadencial deve, portanto, iniciar-se a partir da data em que o erro foi efetivamente cometido, a fim de assegurar a previsibilidade e a segurança das decisões administrativas e judiciais. 



    Com efeito, outra conclusão não há senão a de que restou configurada a decadência, eis que entre a data do primeiro pagamento a maior e a instauração de processo administrativo decorreram mais de 05 anos.



    Caberia ao Estado, interessado na revisão do benefício em questão, comprovar a eventual existência de má-fé por parte da requerente, mas o que não foi sequer mencionado nos autos.



    Na realidade, todos os elementos informativos e probatórios contidos nos autos acabam levando a crer que houve relapso da própria Administração Pública no trato da situação da autora, sobretudo porque, como já dito, a má-fé não se presume e situação que, por consequência, implica na inafastável conclusão de que a pretensão da administração pública de revisar o benefício de pensão por morte recebido pela autora realmente foi atingida pela decadência.



    (...)



    Diante das considerações acima, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a nulidade do ato de revisão do benefício de pensão por morte recebido pela autora, em razão da configuração da decadência.



    Reconhecida a impossibilidade da revisão respectiva, por questão de lógica, devem ser suspensos os descontos referentes às diferenças apuradas e, por fim, restituídas as diferenças da pensão não pagas, assim como as parcelas indevidamente descontadas do benefício, em virtude do ato anulado, a ser apurado em liquidação de sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem, amparada em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.784/99 e Lei Estadual nº 14.184/02) e nos fatos e provas dos autos, concluiu não ser possível a revisão dos atos de pensão por morte e, em face da boa-fé da recorrida e do principio da segurança jurídica, manteve a parte da sentença que reconheceu a ocorrência da decadência. 



    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.008.095/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.431.330/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/06;/2023).



    Ademais, cabe ressaltar que esta Suprema Corte vem admitindo, em situações excepcionais, a ocorrência da decadência administrativa, quando verificadas a boa fé do servidor e a inércia da Administração Pública em anular atos favoráveis aos destinatários, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. HIPÓTESES DE PROVIMENTO DERIVADO DE EMPREGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Esta Suprema Corte tem entendido que, em situações excepcionalíssimas, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de provimento derivado de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.454.805/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 156/01/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.380.919/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/09/2022).



    Considero que o caso dos autos também possui peculiaridades aptas a ensejar a incidência do princípio da segurança jurídica, o que impõe o desacolhimento da pretensão recursal.



    Ressalte-se que a noção de segurança jurídica é essencial ao desenvolvimento harmônico e profícuo da sociedade, sendo assim compreendida pela melhor doutrina:



    “O homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. (...) o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina, 1997. p. 250). 



    “O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura independente” (LACOMBE, Américo. Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 50). 



    “Os tribunais não podem iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que tenha por fundamento uma convicção jurídica geral. O 'princípio da confiança' só é aplicável quando a decisão de princípio se integra numa interpretação da lei ou num desenvolvimento do Direito que se possam considerar admissíveis; e só na medida em que a decisão exprima um princípio ético-jurídico geral, e em que este corresponda a uma convicção jurídica geral ou a tenha feito surgir imediatamente. (omissis) 



    Por detrás do critério da unidade da jurisprudência está o postulado de justiça que consiste em decidir o que é idêntico de modo idêntico. Este postulado, porém, como fez notar GERMANN, só é aplicável na medida em que o precedente constitua realmente a 'ratio decidendi' da proposta dada a uma questão jurídica, isto é, tenha sido um fundamento decidido da solução do caso concreto. Para salvaguarda da unidade da jurisprudência, os tribunais não devem se afastar de um precedente do tribunal supremo ou de uma 'jurisprudência constante', senão quando razões convincentes demonstrarem a sua incorreção e não, portanto, quando simplesmente se duvidar desta (...)" (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José de Sousa e Brito e José Antônio Veloso. Título original: Methodenlehre der rechtswissenschaft. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, parte II, cap. IV, item 4, p. 502/5).



    Anote-se que a jurisprudência da Suprema Corte tem-se inclinado a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes. 1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público. 2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.381.125/RS-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.460.361/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/02/2024).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente